Tribunal: TJSP
Processo: 2138574-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização da Licença para Localização e Funcionamento dos exercícios de 2012 a 2016 e Infração Tributária do exercício de 2013. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade ativa, nulidade da CDA e quitação parcial do crédito. Insurgência da excipiente. Acolhimento. CDAs que sequer não indicam de forma clara a natureza da atividade

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização da Licença para Localização e Funcionamento dos exercícios de 2012 a 2016 e Infração Tributária do exercício de 2013. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade ativa, nulidade da CDA e quitação parcial do crédito. Insurgência da excipiente. Acolhimento. CDAs que sequer não indicam de forma clara a natureza da atividade tributada ou a infração cometida, bem como não informam o vencimento das respectivas obrigações, termo inicial dos juros e demais acréscimos legais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Recurso provido e execução fiscal extinta.